Tribunal: TJMT
Processo: 0005402-14.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005402-14.2016.8.11.0004
RECORRENTE: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA MIGUEZ E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75897995) interposto por ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 61742960):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS COMERCIAIS – TÉRMINO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO EM ESTADO DE DEPRECIAÇÃO – CONSTATAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PAGAMENTO PELOS REPAROS – NECESSIDADE – RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÕES EM FUNCIONAMENTO E PINTADO – DEVER DE OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, bem como os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, sendo certo que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Diante da detida análise do conjunto probatório dos autos, acertada a sentença em relação à procedência da demanda, pois é cediço que o locatário tem o dever de restituir o imóvel no estado em que recebeu, além de se encontrar obrigado a realizar os reparos necessários, especialmente se haviam cláusulas contratuais prevendo a entrega em bom estado de conservação e melhorias/investimentos a serem realizados nos imóveis. Mostra-se pertinente a pretensão formulada pela parte requerente no sentido de que a parte requerida seja compelida a pagar o valor do menor dos orçamentos apresentados nos autos, a fim de que sejam realizados os reparos necessários em ambos os imóveis, tendo em vista a comprovação do estado de deterioração dos bens.-
(TJ-MT - AC: 00054021420168110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 63647473), estes foram rejeitados no acórdão de id 71391487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por LUIZ CARLOS DA SILVA MIGUEZ, MARIA REGINA MARCELINO MIGUEZ e JOSÉ ANTÔNIO GUEDES MIGUEZ, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 173.600,00 (cento e setenta e três mil e seiscentos reais).
A Recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 23, inciso III da Lei no 8.245/91, ao argumento de que “(...) a pretensão que foi alcançada pelos Recorridos é a de que seja bancada pela Recorrente reformas no imóvel e não simplesmente ser o imóvel devolvido no Estado em que fora locado, tal fato resta comprovado pelo fato de que a pretensão se baseou na disposição contratual de que haveriam que ser realizadas benfeitorias no imóvel. (...).”
Recurso tempestivo (id 77054997) e preparado (id 77460952).
Contrarrazões apresentadas no id 80214959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
In casu, a Recorrente suscitou a violação ao artigo 23, inciso III da Lei no 8.245/91, ao argumento de que “(...) a pretensão que foi alcançada pelos Recorridos é a de que seja bancada pela Recorrente reformas no imóvel e não simplesmente ser o imóvel devolvido no Estado em que fora locado, tal fato resta comprovado pelo fato de que a pretensão se baseou na disposição contratual de que haveriam que ser realizadas benfeitorias no imóvel. (...).”
Nesse aspecto, o aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Diante da detida análise do conjunto probatório dos autos, possível verificar o acerto da sentença em relação à procedência da demanda, pois é cediço que o locatário tem o dever de restituir o imóvel no estado em que recebeu, além de se encontrar obrigado a realizar os reparos necessários, especialmente no caso em que haviam cláusulas contratuais prevendo a entrega em bom estado de conservação e melhorias a serem realizadas nos imóveis.
Há no processo diversas fotografias dos imóveis, as quais bem comprovam a situação de deterioração dos imóveis (ID’s no 57919063, no 57919064, no 57919066, no 57919067 e no 57919068).
Logo, evidencia-se a veracidade das alegações da parte autora e o descumprimento contratual por parte da requerida/apelante, tendo a parte requerente comprovado as suas argumentações iniciais, ou seja, restaram demonstrados os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, diferentemente da requerida que não atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.
(...)
Deveras, conforme bem destacado pelo juiz singular, a parte requerida/recorrente não promoveu benfeitoria necessária ao imóvel, tendo investido em uma “fachada atrativa”, beneficiando a própria empresa/apelante, cumprindo parcialmente o que determina na Cláusula Terceira, Parágrafo Único, em razão de ter colocado parcialmente o foro PVC no imóvel. Ora, deixou de cumprir as demais obrigações previstas em contrato, as quais preveem que além dos investimentos a serem realizados no imóvel, deveria no mínimo ter a requerida devolvido o imóvel em bom estado de conservação, o que não ocorreu. (...)”
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REEMBOLSO PELAS AVARIAS DECORRENTES DO USO INADEQUADO DO IMÓVEL. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 979942 SP 2016/0235154-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça